Tribunal: TJDFT
Processo: 0746159-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS E DÉBITOS RECÍPROCOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE INVIABILIZARIA OUTRA PENHORA DEFERIDA ANTERIORMENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No cumprimento de sentença deve ser buscada a celeridade processual e a razoável duração do processo, evitando-se a utilização de medidas sem efeitos práticos no resultado da execução.
2. Constada a existência de créditos e débitos recíprocos entre as partes, viola o princípio da eficiência a determinação de penhoras no rosto concomitantes e sucessivas, em cumprimentos de sentença distintos, sem que exista efeito prático relevante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.